Tribunal: STF
Processo: RE 79286
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
1. MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERENCIA PARA A NOVA
CAPITAL. REFORMA POR INCAPACIDADE FÍSICA. DIREITO A PROMOÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL FACE AO DISPOSTO NO ART. 3 DA LEI
3752/60. II - NA HIPÓTESE, A SIMPLES DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
REFORMA, POR ATO DE AUTORIDADE DO DISTRITO FEDERAL NÃO AFASTA A
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A SUA LEGITIMIDADE
PROCESSUAL. III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.